Tribunal: TJES
Processo: 5007899-57.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Aborto; Homicídio Privilegiado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007899-57.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RICHARD VIEIRA ROCHA

COATOR: 4º VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007899-57.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RICHARD VIEIRA ROCHA

COATOR: 4º VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

Advogado do(a) PACIENTE: PEDRO VELOSO JUNIOR - ES42223

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 21 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, em que se alega constrangimento ilegal decorrente da nulidade do reconhecimento fotográfico, do esvaziamento probatório após retratação da vítima, da ausência dos requisitos da prisão preventiva e da ocorrência de excesso de prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via adequada para discutir nulidade do reconhecimento fotográfico e fragilidade probatória relacionadas ao mérito da decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da prisão preventiva; (iii) determinar se medidas cautelares diversas seriam suficientes; (iv) verificar se subsiste alegação de excesso de prazo após a pronúncia do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não se presta como sucedâneo recursal para impugnar questões vinculadas ao mérito da decisão de pronúncia, especialmente nulidade do reconhecimento e suficiência probatória, matérias próprias do recurso em sentido estrito.

A análise aprofundada da autoria, da validade do reconhecimento e da suficiência das provas exige revolvimento fático-probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus.

O fumus commissi delicti está presente diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, reforçados pelo estágio avançado da ação penal.

A prisão preventiva exige a presença de fumus commissi delicti e periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

O periculum libertatis está configurado pela gravidade concreta da conduta, consistente em disparos de arma de fogo em contexto supostamente vinculado à disputa do tráfico de drogas.

Os registros criminais anteriores do paciente reforçam o risco de reiteração delitiva e legitimam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva evidenciam a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

A pronúncia supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, conforme a Súmula 21 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida em parte e denegada.

Tese de julgamento
: 1. O habeas corpus não é via adequada para discutir, como sucedâneo recursal, nulidade do reconhecimento fotográfico e fragilidade probatória relacionadas ao mérito da decisão de pronúncia. 2. A prisão preventiva é idônea quando fundada na gravidade concreta da conduta, no contexto de disputa do tráfico de drogas e no risco de reiteração delitiva evidenciado por registros criminais anteriores. 3. A decisão de pronúncia supera a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 21; STJ, AgRg no RHC n. 227.991/CE, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 04.03.2026, DJEN 10.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007899-57.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RICHARD VIEIRA ROCHA

COATOR: 4º VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

Advogado do(a) PACIENTE: PEDRO VELOSO JUNIOR - ES42223

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RICHARD VIEIRA ROCHA
, em razão de suposta prática de constrangimento ilegal atribuída à autoridade apontada como coatora.

O impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da custódia cautelar do paciente,
pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado.
Aduz a nulidade do reconhecimento fotográfico, o esvaziamento probatório diante da retratação da vítima, a ausência dos requisitos da prisão preventiva e a ocorrência de excesso de prazo.

Não há ilegalidade a ser reparada neste
habeas corpus.

Como decidi em sede de liminar:

De início, observo que parte relevante das teses defensivas — notadamente a nulidade do reconhecimento e a fragilidade probatória — confunde-se com o próprio mérito da decisão de pronúncia. Nesse particular, entendo que o
habeas corpus
não deve ser utilizado como substitutivo do recurso próprio, qual seja, o recurso em sentido estrito, via adequada para o debate exauriente das questões que envolvem o juízo de admissibilidade da acusação.

Quanto à liberdade, a despeito do que se sustenta na impetração, vê-se da decisão recorrida a indicação da materialidade e de indícios suficientes de autoria, registrando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, o que atende, em tese, os requisitos gizados no artigo 312 do CPP.

Pelo que consta dos autos, a gravidade concreta da conduta, caracterizada por disparos de arma de fogo em contexto supostamente vinculado ao tráfico de drogas, revela a periculosidade do agente. Ademais, o juízo de 1º de primeiro grau consignou a existência de outros registros criminais, o que também legitima a manutenção da prisão diante do risco de reiteração delitiva.

No mais, adentrar tão a fundo a discussão acerca da autoria ou da suficiência das provas, como pretende o impetrante, seria esbarrar na impossibilidade de revolvimento fático-probatório em sede de
habeas corpus
, revelando-se a instrução e o recurso próprio como momentos adequados para tanto.

Quanto ao dito excesso de prazo, "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução." (súmula 21 do STJ).

Agora, em cognição exauriente, a conclusão é a mesma.

Quanto aos
argumentos vinculados ao mérito da pronúncia
- nulidade do reconhecimento e fragilidade probatória -
o HC foi utilizado como sucedâneo recursal, tal como apontei na decisão liminar.
Nesse ponto, ademais, a douta PGJ também anotou que "em que pesem os argumentos expendidos pelo impetrante, que tenta demonstrar a viabilidade de apreciação da matéria atacada pelo remédio heroico, como bem sabido, não é autorizado o seu enfrentamento por este instrumento, haja vista não se prestar o
mandamus
como sucedâneo recursal".

Aqui, portanto, a impetração não ultrapassa o juízo de admissão.

Quanto aos motivos para a prisão preventiva
- mantida na pronúncia e que, em tese, pode autorizar a impetração do HC como forma de sustar o decreto prisional, ao menos até o julgamento de eventual recurso contra a pronúncia -,
sem razão o impetrante.

Nos termos do artigo 312 do CPP, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de dois requisitos indispensáveis:
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis

.

No que tange à primeira condição, a mesma resta devidamente preenchida pela
comprovação da materialidade e dos indícios de autoria
, o que se confirma pelo já adiantado estado da ação penal (pronúncia).
Frise-se:
não é necessária a certeza quanto à autoria, bastando indícios.

Quanto ao
periculum libertatis
, a
gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva evidenciam a necessidade da medida excepcional, com a insuficiência de cautelares diversas
.
O homicídio, em tese, teria sido praticado no contexto de disputa do tráfico de drogas, o que demonstra a
acentuada periculosidade do agente,
reforçada pelos registros criminais anteriores.

Para o Superior Tribunal de Justiça:

A prisão preventiva é medida cautelar de natureza excepcional, condicionada à permanência dos fatos que a justificaram, sendo legítima apenas em situações de risco concreto e atual aos bens jurídicos tutelados pelo art. 312 do Código de Processo Penal. A decisão de primeiro grau e o acórdão recorrido fundamentaram adequadamente a necessidade da prisão preventiva, destacando o risco de reiteração delitiva, evidenciado pelos antecedentes criminais do agravante. Consoante entendimento consolidado nesta Corte, a necessidade de garantir a ordem pública autoriza a decretação da prisão preventiva quando o agente ostenta maus antecedentes, reincidência, registros de atos infracionais pretéritos, bem como responde a inquéritos ou ações penais em andamento, porquanto tais elementos evidenciam sua contumácia na prática delitiva e, por conseguinte, revelam sua periculosidade. (STJ, AgRg no RHC n. 227.991/CE, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026)

Por fim
, repito, como constou da decisão liminar, que a pronúncia afasta eventual pretensão de relaxamento por excesso de prazo
(súmula 21 o STJ).

Isso posto,
conheço em parte da impetração e denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para DENEGAR A ORDEM de habeas corpus.